Tribunal: TJDFT
Processo: 0003952-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ADEQUAÇÃO DA PENA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu do crime de ameaça, ao argumento de que ele agiu em legítima defesa e que não há provas suficientes para a condenação.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, por intermédio dos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Não há como acolher a tese defensiva de que o apelante agiu acobertado pela legítima defesa, porquanto não sobressai dos autos que, usando moderadamente dos meios necessários, tenha ele repelido injusta agressão, atual ou iminente.
5. Tratando-se de réu multirreincidente descabe a compensação integral entre a agravante e a atenuante da confissão, impondo-se proporcional aumento da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.